Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0732581-17.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO EMBARGADO: WILSON VIEIRA MELO DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora